Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO c/c AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. POSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO AUTOR. ALEGAÇÕES DE PAGAMENTO TRAZIDAS SOMENTE NAS RAZÕES DE APELO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONCLUSÃO A QUE SE CHEGA INDEPENDENTEMENTE DA REVELIA.

1. Em ação de despejo por falta de pagamento c/c ação de cobrança na qual foi decretada a revelia dos apelantes-réus, estes não podem, apenas em sede de apelação, tecer alegações fáticas que deveriam ter sido apresentadas na contestação (art. 336 do CPC), tampouco trazer comprovantes de pagamento, pois não se tratam de “documentos novos” previstos no art. 435 do CPC.

2. Considerando que não se está diante de nenhuma das matérias elencadas nos incisos do art. 342 do CPC, o apelo não pode ser provido porque as questões nele invocadas estão inequivocamente acobertadas pela preclusão.

3. Essa solução não decorre somente da assunção dos efeitos materiais da revelia, mas também pela ótica processual, porque o pagamento se insere na categoria de fato extintivo do direito do autor, cuja prova é, de ordinário e independentemente de revelia, do réu.

4. Negou-se provimento ao apelo.